Tribunal: TJSP
Processo: 1002123-43.2023.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Demandante que é surpreendida com descontos mensais a título de prêmio de seguro em sua conta bancária mantida em Agência do Banco Bradesco, referente a contrato que alega desconhecer. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da autora, que pugna pela elevação da indenização moral. EXAME: Ausência de

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Demandante que é surpreendida com descontos mensais a título de prêmio de seguro em sua conta bancária mantida em Agência do Banco Bradesco, referente a contrato que alega desconhecer. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da autora, que pugna pela elevação da indenização moral. EXAME: Ausência de prova da contratação do seguro e da emissão da Apólice correspondente. Demandada que não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, "ex vi" do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Autora que foi submetida a bem mais que mero aborrecimento ou percalço do cotidiano com o desconto em conta bancária a título de prêmio de seguro não contratado. Dano moral indenizável bem reconhecido. Indenização que, contudo, comporta elevação para R$ 5.000,00 ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Correção monetária que tem incidência a contar do sentenciamento, "ex vi" da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Juros de mora que devem ter incidência a contar da data do primeiro débito indevido, "ex vi" da Súmula 54 do C. Superior Tribunal de Justiça. Reparação moral imposta em montante inferior ao pleiteado que não implica sucumbência recíproca. Aplicação da Súmula 326 do C. Superior Tribunal de Justiça. Verba honorária sucumbencial corretamente arbitrada. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*